Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E JUÍZO DE VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXTENSÃO DE GUARDA DE MENOR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos de ação de extensão de guarda.
2. A Vara da Infância e da Juventude detém competência para deliberar sobre guarda de menor apenas em caráter excepcional, quando existente efetiva ameaça ou violação de seus direitos – arts. 98 e 148, parágrafo único, “a” da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e no art. 30, § 1o, I e II da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Precedentes.
3. Ação referente a guarda de menor. Nenhum indicativo de situação de risco atual ou iminente aos direitos da criança. Atribuição do Juízo da Vara de Família (art. 27, I, “c” da Lei 11.697/2008).
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado.